Tribunal: STF
Processo: HC 195124
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DO TRIBUNAL, DE SEÇÃO, DE TURMA OU DE RELATOR. 5 (CINCO) DIAS. PREVISÃO DA LEI 8.038/1990 E DOS REGIMENTOS INTERNOS DO STJ E DO STF. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ORIGINÁRIO DE OUTRO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ alinha-se à orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, fixada no sentido de que o prazo para interposição de agravo contra decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte é de 5 dias (art. 39 da Lei 8.038/1990). Normas semelhantes estão dispostas no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF e no art. 258 Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e, em ambos os casos, quando se tratar de matéria penal, o prazo é contado de acordo com o disposto no art. 798 do Código de Processo Penal – CPP.



    II – No mais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, portanto, a análise acerca do conhecimento ou não do agravo em recurso especial pelo STJ.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.